Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRLV. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RATIFICADA EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
1. Nos termos art. 197 do Código de Processo Penal, o valor da confissão deve ser aferido com cautela, cabendo ao julgador confrontá-la com os demais elementos de prova, de modo a identificar se entre eles existe compatibilidade ou concordância. Veda-se, portanto, a condenação lastreada exclusivamente na admissão, quando absolutamente desgarrada de outras evidências.
2. Se o contexto fático e as evidências carreadas aos autos conferem à confissão a necessária credibilidade, não há margem para acolher a pretensão absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido.